Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702026-80.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA APELADO: BANCO PAN S.A, HERISVELTO ANTONIO DO NASCIMENTO D E S P A C H O O documento de ID 41222493 não comprova efetivamente o pagamento das custas vinculadas ao presente processo. Desta feita, ao apelante para acostar o recibo digital ou, desde já, recolher as custas em dobro, caso não tenha realizado na data aprazada, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator